Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-82.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA COM A FINALIDADE DE POSSIBILITAR AO PACIENTE AJUDAR E AMPARAR SEUS GENITORES - ART. 229 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO ALEGADO EQUIVOCO DO IMPETRANTE ACERCA DO ENDEREÇO RESIDENCIAL DOS GENITORES QUE FOI INFORMADO NO WRIT - FATO QUE NÃO ALTERA A FINALIDADE DA ORDEM CONCEDIDA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO E ESCLARECIMENTO DOS FATOS NO JUÍZO DE ORIGEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000019-82.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 31/03/2022 Publicação: 08/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA COM A FINALIDADE DE POSSIBILITAR AO PACIENTE AJUDAR E AMPARAR SEUS GENITORES – ART. 229 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO ALEGADO EQUIVOCO DO IMPETRANTE ACERCA DO ENDEREÇO RESIDENCIAL DOS GENITORES QUE FOI INFORMADO NO WRIT – FATO QUE NÃO ALTERA A FINALIDADE DA ORDEM CONCEDIDA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO E ESCLARECIMENTO DOS FATOS NO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Ezaú Rocha Magalhães e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em receber a petição oposta no Evento 29 como embargos de declaração e, no mérito, também por unanimidade, em rejeitar o recurso. RELATÓRIO Trata-se de petição apresentada pela defesa do paciente, Cabo PM Ezaú Rocha Magalhães, com pedido para que sejam corrigidas informações importantes e equivocadamente concedidas pelo impetrante em sede de habeas corpus. Na presente petição, alegou a defesa que constou no writ a informação de que os pais do paciente residiam na cidade de Conceição de Ipanema/MG, cidade em que foi proibida sua entrada por determinação da autoridade coatora. Todavia disse que a cidade correta que o paciente deseja frequentar, uma vez por semana, para visitar seus genitores, é a de Ipanema/MG, que fica a 30 (trinta) quilômetros de Conceição de Ipanema/MG. Por essa razão, a defesa apresentou escusas e requereu que seja reparado o equívoco nos canais de comunicação da Polícia Militar de João Monlevade/MG, de Ipanema/MG, bem como na Unidade de monitoramento eletrônico, para que não haja qualquer infortúnio ao adentrar em Ipanema/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ademais, alegou, ainda, que, considerando o fato de que a cidade em que o paciente se encontra, qual seja, João Monlevade/MG, fica a mais de 300 (trezentos) quilômetros de distância de Ipanema/MG, requereu que fosse avaliada a possibilidade de conceder ao paciente o direito de passar não somente 01 (um) dia com os seus pais, mas, no mínimo, 02 (dois), considerando para tanto a distância do deslocamento e o fato de que a autoridade coatora nunca se opôs à entrada do paciente em Ipanema/MG. Por fim, informou que juntou à presente petição o relatório de férias anuais do paciente, o qual demonstra que o mesmo estará no gozo de férias no período de 01 de junho de 2022 a 06 de julho de 2022, e requereu que seja informado o referido período aos canais de comunicação supracitados, para que o controle do monitoramento eletrônico seja atualizado nessa época. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo a petição aposta no Evento 29 como embargos de declaração, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Inicialmente cumpre consignar que esta colenda Câmara Julgadora, quando do julgamento do Habeas Corpus impetrado em favor do ora embargante, decidiu, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem, apenas para autorizar que o paciente pudesse, semanalmente, sair do município de João Monlevade/MG e entrar no município de Conceição do Ipanema/MG, a fim de visitar e prestar auxílio aos seus pais, nos termos consignados pelo relator, sob pena de revogação da presente medida, ficando, ainda, mantidas as demais medidas cautelares impostas ao paciente pela autoridade coatora. Nesse contexto, conclui-se que a ordem concedida, no caso em exame, objetivou possibilitar ao paciente que pudesse prestar assistência aos seus genitores, em atendimento ao dever previsto no art. 229 da Constituição Federal (... os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade). Ao meu entendimento, o fato de ter o impetrante se equivocado em relação ao endereço de residência dos genitores do paciente, ora embargante, não altera a finalidade da ordem concedida. Entretanto verifica-se que o equívoco alegado – o endereço residencial dos genitores do paciente estar localizado no município de Ipanema/MG, e não no município de Conceição do Ipanema/MG – não restou devidamente comprovado, o que conduz à rejeição dos presentes embargos de declaração. Ressalto que a rejeição desses embargos de declaração não impede que o embargante reitere o pedido, mas com a devida comprovação, perante o juízo de origem, autoridade esta que determinou as medidas cautelares diversas da prisão ao ora embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Da mesma forma, entendo que o pedido relacionado ao período de férias anuais do paciente/embargante (01/06/2022 a 06/07/2022) deverá ser apresentado perante o juízo de origem, considerando que o mesmo não foi objeto de apreciação e decisão quando do julgamento do Habeas Corpus. Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator